Tribunal: STF
Processo: RE 78161
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-24
Data de publicação: 1974-05-24

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO MOTIVADAMENTE
PELO JUIZ, QUE NÃO FICA ADSTRITO A CONCLUSÃO DA PERICIA (ART. 258 DO
C.P.C.).
JUROS COMPENSATORIOS A CONTAR DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, CONSOANTE A
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STF.